Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-73.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EFEITOS NOCIVOS À SOCIEDADE. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. QUANTIDADE DA DROGA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Revogada a prisão preventiva pelo Juízo sentenciante não subsiste o interesse recursal quanto ao direito de apelar em liberdade.

2. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime baseada nos malefícios causados pelas drogas, em especial a cocaína, tendo em vista que a saúde pública já é um bem jurídico tutelado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, somados à grande quantidade e à diversidade das drogas encontradas, bem como a apreensão de balança de precisão e de caderno de anotações relativos à traficância, além de conversas do Facebook Messenger entre o réu e outro indivíduo, em que se denotam negociações de troca de maconha por cocaína, demonstram a dedicação à atividade criminosa de venda de entorpecentes, impossibilitando o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

4. As circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do c. STJ.

5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.